Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E PERDA DE OBJETO REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E À CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A privatização da Companhia Energética de Brasília após a realização do concurso público para provimento de cargos, por si só, não implica perda de objeto das demandas em que se discute eventual preterição de candidatos c/c indenização por perdas e danos. Malgrado tenha a ré deixado de ser uma sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, tornando-se uma empresa privada, não há que se falar em desparecimento dos efeitos materiais dos atos impugnados, haja vista que esses foram praticados em período no qual tinha a requerida obrigação constitucional e legal de contratar seus empregados por meio de realização de concurso público. Preliminar de perda de objeto rejeitada.

3. O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não possui direito subjetivo à nomeação e contratação, quando não demonstra ter sido preterido na ordem de convocação, consoante entendimento consolidado pelo Pleno do e. STF no RE n. 831.311 com repercussão geral.

4. A terceirização de serviços, mesmo essenciais, não permite, por si só, ser tida por ilícita, segundo deliberação do e. STF no RE n. 958.252 com repercussão geral, e inviável se mostra considerar, tão somente com a contratação de prestadores de serviços, a ocorrência de preterição de candidatos aprovados e classificados no certame fora das vagas oferecidas, notadamente quando não ficou comprovado que os serviços contratados se destinam a atendimentos de demandas efetivas e em caráter permanente em substituição à execução direta pelo pessoal da empresa pública.

5. Recurso conhecido, preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença e perda do objeto rejeitadas, e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.